Tribunal: STF
Processo: RE 1570337
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Violação de domicílio. Fundada suspeita. Licitude da prova. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL POR NÃO OFERTADO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO PARQUET. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EVIDENTE NULIDADE DOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. PATRULHAMENTO DE ROTINA. RÉU QUE SAÍA DA PRÓPRIA CASA COM UMA SACOLA NA MÃO E SUPOSTAMENTE TENTOU ESCONDER O INVÓLUCRO, SITUAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI FUNDADA SUSPEITA. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ART. 244 DO CPP, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. INEXISTENTE PROVA LÍCITA, SIGNIFICA DIZER QUE NÃO HÁ INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS E, POR ISSO, NÃO HÁ JUSTA CAUSA AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA MANTIDA. 



    RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.”



    Na minuta, alega-se violação ao art. 5º, X, e ao art. 144, §5º, da Constituição da República.



    Argumenta que, no caso concreto, “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal”.



    Ressalta que a abordagem e revista do recorrido foram motivadas por atitude objetivamente suspeita, que gerou desconfiança aos policiais, razão pela qual a ação dos agentes encontra respaldo legal. 



    Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas e, consequentemente, o recebimento da exordial acusatória.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.



    Extrai-se da decisão que rejeitou a denúncia (Doc. 47):



    “(...)



    2. Tem razão a defesa, pelo que a denúncia deve ser rejeitada por três razões.



    3. A uma porque, segundo descreve, em patrulhamento de rotina no bairro Castelo Branco, ao passar pela Rua B, perceberam o denunciado saindo de sua residência com uma sacola azul nas mãos e, ao visualizar a guarnição, tentou se esconder. Diante da atitude suspeita, os policiais resolveram abordar o acusado, momento em que verificaram que na sacola azul estavam 10 (dez) buchas de cocaína.



    Os agentes da polícia, então, localizaram com o acusado 12 porções de cocaína pesando 260g.



    Na sequência, ao ser questionado,o denunciado afirmou que no interior de sua residência havia mais entorpecentes, franqueando a entrada dos policiais. No interior da casa, os agentes públicos apreenderam a maconha e outras duas buchas de cocaína, além de uma balança de precisão, que estavam no interior de um guarda-roupas.



    Ocorre que LÚCIO, diante da autoridade policial, permaneceu em silêncio.



    Tem-se, assim, mais um processo em que o acusado é avistado na frente de casa e, mesmo diante da presença ostensiva da polícia, e tendo consigo entorpecentes, resta convenientemente abordado antes que retorne ao domicílio.



    Na hipótese, ainda, afirmou que no interior de sua residência havia mais entorpecentes, franqueando o ingresso dos policiais na residência, circunstância que não confirmou na fase inquisitorial.



    E a abordagem e o ingresso domiciliar policial não foram registrados em áudio e vídeo.



    Vê-se, pois, não satisfeito o fumus comissi delicti necessário para o desencadear do processo penal.



    (...)



    4. Depois, porquanto os policiais militares ouvidos na fase inquisitorial limitaram-se a referir que estava em patrulhamento pelo bairro Castelo Branco quando quando saía da casa número 55, na Rua B, um indivíduo portando uma sacola azul na mão e que, ao ver a viatura assustou-se, tentando esconder a sacola em sua camisa. Ao ser abordado pela guarnição, onde foi constatado, após revista pessoal, que na sacola havia dez buchas de cocaína. Foi identificado e, após ser questionado acerca da droga, Lúcio informou que havia um tijolo de maconha em sua residência. Após essa informação, a guarnição foi até a residência de Lúcio, onde, após franqueada a entrada, foi encontrado um tijolo de maconha, uma balança de precisão e duas buchas de cocaína, os quais estavam no interior de um guarda roupa. Lúcio, ainda no local, afirmou que estava guardando as drogas para um terceiro, não informando, entretanto, de quem se tratava o indivíduo.



    E é só o que há no processo.



    Porquanto LÚCIO saía de casa e localizou-se com ele dez buchas de cocaína, pesando 260g, e no interior de sua residência encontrou-se um tijolo de maconha, pesando 700g, restou denunciado pelo cometimento do tráfico. 



    Ocorre que para o exercício da ação penal há que se constatar, já no seu nascedouro, que não é temerária, que conta com um mínimo de prova.



     E, na hipótese, acerca da realização do comércio ilegal, inexistem singelos adminículos probatórios. 



    O denunciado não era monitorado ou investigado pela realização da mercancia ilícita. Não há sequer informações dando conta que se teria lançado ao comércio ilegal.



    Sair de casa com droga, ou ter entorpecentes na residência, tão só, não autoriza o desencadear do grave processo criminal. 



    O simples fato de ter consigo não significativa quantidade de droga não revela indícios suficientes de seu envolvimento com o tráfico. 



    Com efeito, não se verificam elementos mínimos do potencial cometimento da mercancia ilícita. Inexiste demonstração adequada de que, nos termos da denúncia, trazia consigo e guardava, para fins de entregar a consumo, drogas.



    A apreensão de cocaína, 206g, e maconha, 700g, nada mais, por si só, não traduz lastro probatório mínimo para a instauração da ação penal contra LÚCIO. 



    5. Por fim, segundo a denúncia, o acusado trazia consigo e guardava 260g de cocaína e 700g de maconha. 



    Foi abordado a partir de patrulhamento de rotina.



    Ainda, é primário.



    Não há dúvida, com efeito, mesmo neste momento processual, que acaso denunciado teria de ser dado como incurso na sanção do artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06. 



    E ao contrário do suscitado pelo órgão ministerial, não é porquea acusação é pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas, que não pode o Juízo reconhecer a figura do tráfico privilegiado. 



    O MP, titular da ação penal, quando do oferecimento da denúncia, pode bastante, mas não pode tudo. A capitulação dos fatos, inequivocamente, é matéria a ser sindicada pelo Juízo. 



    O artigo 41 do Código de Processo Penal, dirigido ao dominus litis, se não observado, exige atuação judicial.



    Com efeito, ao órgão ministerial cumpre expor o fato criminoso e classificar o crime. 



    Logo, se a capitulação dada não corresponder ao fato descrito, ao Judiciário compete instar o autor da ação penal a corrigi-la, sob pena de rejeição (artigo 395 CPP). 



    (...)



    Consoante a própria inicial acusatória, o denunciado trazia consigo e guardava não tão expressiva quantidade de droga, 260g de cocaína e 700g de maconha. 



    É primário e foi interpelado a partir de patrulhamento policial de rotina, ausente investigação ou monitoramento prévio, mesmo posterior, nos autos do inquérito, a indicar que se dedica à atividades delitivas ou que integra organização criminosa. 



    A incidência da figura privilegiada do tráfico, se ultrapassado o juízo primeiro, de existência de justa causa para a ação penal, mesmo que em juízo perfunctório, de mera admissibilidade da acusação, é patente. 



    Pertinente consignar que, embora a redação legal, de observância cogente, o MP de regra, independentemente dos contornos do evento e circunstâncias pessoais do investigado, não classifica o crime segundo as disposições do artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06. 



    E não se sabe por quais razões, se diz com postura institucional ou entendimento próprio dos laboriosos agentes. 



    Assim é que, diante dos elementos coligidos, acaso reconhecida justa causa para a ação penal, o fato teria de ter capitulação nas sanções do artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, devendo o MP observância ao instituto disciplinado no artigo 28-A do CPP. 



    A não tão expressiva quantidade de droga apreendida, com agente primário, interpelado em ação de rotina da polícia, acena indubitavelmente com a aplicação da causa de diminuição em patamar superior a 1/6, a revelar, na hipótese, pena mínima inferior a 4 anos. 



    E para tais situações desponta o Acordo de Não Persecução Penal como medida ideal para acusação, acusado, Judiciário e para a própria sociedade. 



    O MP gaúcho, no entanto, segue reticente e tímido na entabulação de acordos. 



    Na situação em exame, deixou de apresentar o ANPP pois fato envolvendo grande quantidade de drogas, a indicar que havia dedicação à atividade criminosa. 



    É certo que a proposta de Acordo de Não Persecução Penal é faculdade do MP, a ser desempenhada de modo fundamentado. 



    Todavia, pode (e deve) ser fiscalizada pelo Juízo. 



    Conforme previsão inequívoca do artigo 28-A CPP, a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos autoriza a celebração do ANPP.



    Ao tráfico privilegiado, delito que não tem natureza hedionda (HC 118533/MS, Rel. Min. Carmen Lúcia, 23.6.2016), até por força do disposto no artigo 28-A, §1º, CPP e diante dos contornos fáticos do episódio dos autos, a pena mínima cominada não ultrapassará 4 anos. 



    Tem-se, pois, preenchido o requisito legal, objetivo, para possível celebração do ajuste. 



    Com o advento do artigo 28-A CPP, a oferta ou recusa motivada do ANPP caracteriza-se como verdadeira condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. 



    Se o investigado faz jus ao acordo, preenche os pressupostos legais, deve obrigatoriamente o MP manifestar-se sobre ele, apresentando ou recusando a proposta de ajuste.



     Se não o faz, ou opõe, como na hipótese, óbice não previsto em lei, instaurando prematuramente o processo criminal, deixa de preencher inafastável condição de procedibilidade para o desempenho da ação penal.



    6. Em face do exposto, na esteira do artigo 55, §4º, da Lei de Drogas, e com base no artigo 395, incisos II (ausência de condição de procedibilidade) e III (ausência de justa causa) do Código de Processo Penal, REJEITO a denúncia.”



    Interposto recurso em sentido estrito, a Corte Estadual negou provimento ao recurso ministerial e manteve a decisão do magistrado de primeiro grau ao considerar ilícita a atuação policial. Transcrevo os fundamentos (Doc. 93):



    “(...)



    Vê-se que o juízo de piso rejeitou a denúncia (a) porque se tratou de busca pessoal e domiciliar ilegal, já que ausente qualquer percepção anterior da existência de algum crime; (b) porque inexistente o fummus comissi delicti e (c) porque ausente condição de procedibilidade da ação penal, já que patente a adequação típica do caso ao disposto no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, devendo ser ofertado pelo parquet o ANPP, o que não foi feito.



    Ainda que as questões pertinentes ao acordo de não-persecução penal sejam discutíveis, entendo que há, sim, no caso dos autos, ilegalidade evidente que macula a possibilidade de prosseguimento da ação penal.



    Como apontado na decisão recorrida, em primeiro lugar, afigura-se manifestamente nula a prova até então produzida, pois violatória de direitos fundamentais, já que para encontrarem as drogas, os policiais utilizaram-se do recurso primevo da busca pessoal ilegal, porque imotivada.



    Assim constou na ocorrência policial:



    (...)



    Do que se vê, em patrulhamento de rotina, os policiais abordaram o réu, que simplesmente saía de sua residência com uma sacola na mão e, supostamente, tentou esconder o invólucro (tentou esconder, sequer efetivamente escondeu).



    Feitas tais considerações, de dizer que não se demonstrou precisamente por qual razão houve a abordagem e revista pessoal, já que nada se disse a respeito da motivação específica, para além da suposta tentativa de esconder a sacola quando saía de dentro da própria casa, circunstância que não era - nem é - autorizadora para a realização de revista (busca) pessoal no acusado, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga.



    Nas circunstâncias acima descritas, dizer que a revista pessoal estava autorizada significa afirmar que podem ser violados os direitos fundamentais da liberdade, da integridade física e da intimidade, permitindo-se que qualquer cidadão a sair de sua residência com uma sacola na mão possa ser considerado suspeito e revistado pelos agentes de segurança pública, até que, com algum deles, encontrem algo de ilícito.



    (...)



    No caso dos autos, como alhures demonstrado, não havia qualquer suspeita anterior que motivasse a abordagem do réu, que foi revistado sem indicação precisa de qualquer circunstância que indicasse minimamente a motivação, além da mera indicação de se tratar de patrulhamento de rotina e estar o réu saindo de casa com uma sacola, tentando supostamente escondê-la, situação que não enseja, como dito, percepção ex ante da prática de crime permanente.



    Nesse contexto, de lembrar que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial.



    No caso dos autos, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada, pois o mero fato de o acusado estar transitando na via pública exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que o acusado possuía objetos ilícitos consigo.



    Não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar os acusados. E a ilegalidade da busca pessoal invalida toda obtenção de provas que dela derivou.



    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a manutenção do decisum que rejeitou a denúncia, em sua integralidade.



    Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso ministerial.”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual entendeu que não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a rejeição de todas as imputações contidas na denúncia.



    Ocorre que, no caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois os policiais militares estavam em patrulhamento quando se depararam com agravante em atitude suspeita, o qual, ao avistar os agentes, assustou-se e tentou esconder a sacola que continha substâncias entorpecentes, ocasião que resultou na abordagem policial e na apreensão de 12 porções de cocaína pesando 260g. Em sequência, o réu teria confessado aos agentes que havia mais entorpecentes em sua residência, franqueando o ingresso policial no domicílio, de sorte que foram apreendidas mais 109g de maconha. 



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise. Isso porque, os policiais foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem do recorrido, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    No caso, as circunstâncias que envolveram a diligência policial evidenciam que a atuação estatal foi pautada em elementos concretos, objetivos e consistentes, e não em meras suposições ou alegações genéricas.



    Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame.



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Em recente precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, entendeu-se que “a fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025). Transcrevo a íntegra da ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    Nesse mesmo sentido: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, corroboraram a suspeita inicial. 8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido.”



    (RE 1550745 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, DJe 08-07-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do